Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADES E OMISSÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela recorrente contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante.
2. O fato relevante. A recorrente/embargante sustenta que há obscuridade no julgado sob o fundamento de que a Turma não poderia manter a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto, se este não estivesse compreendido dentro do objeto da demanda. Alega, ainda, que há omissão no julgado, pois deixou de considerar, dentro do conceito de proveito econômico obtido, os valores que o recorrido deixou de pagar com a irregularidade no empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em sanar alegadas obscuridade e omissão no enfrentamento de questões arguidas pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação da decisão judicial, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
5. No que se refere à alegação de obscuridade do julgado, esclarece-se que objeto da demanda compreendia a aferição de eventual apropriação indébita de valores levantados por alvará pela parte recorrente, na condição de patrona do recorrido, nos autos n. 0700047-72.2021.8.07.0018. Em pedido contraposto formulado na contestação, a recorrente/embargante requereu a condenação do recorrido/embargado ao pagamento de honorários nos autos de n. 0709148-63.2021.8.07.0009. Ocorre que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido contraposto, afirmando ser incabível o arbitramento de honorários referentes a outro processo, quando o objeto da presente demanda se restringe ao levantamento de valores em outro processo. O entendimento foi mantido por esta Turma, atendo-se ao objeto da demanda (legitimidade ou não do levantamento de valores), independente da existência ou não de honorários a serem recebidos em virtude da atuação da patrona em outros processos.
6. Outrossim, também não se verifica qualquer omissão no acórdão. No item 8 do julgado, restou esclarecido que o proveito econômico obtido pelo cliente, utilizado no cálculo dos honorários advocatícios, não alcança o que o recorrido/embargado deixou de pagar com o empréstimo irregular, uma vez que a instituição financeira foi condenada, neste ponto, apenas a “restabelecer o contrato de empréstimo consignado nos moldes originais, não havendo a desconstituição de uma dívida tal como aduz a recorrente, sendo inexistente qualquer proveito econômico neste sentido, senão o valor da multa pelo descumprimento da determinação judicial pela instituição financeira”.
7. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há, pois, vícios de obscuridade ou omissão a serem sanados no acordão embargado, mas sim irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.